Tribunal: TJMT
Processo: 1006231-59.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006231-59.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[O. SAMUEL DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 25.211.114/0001-01 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRIDO), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO), TANIA BENEDITA CORREIA - CPF: 890.990.441-00 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1006231-59.2019.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Embargante(s):

O. Samuel da Silva Eireli ME

Embargada(s):

Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas LTDA e Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão não pode ser mantida, pois houve omissão quanto a tese recursal que é unicamente a ilicitude da tese aplicada pela instância inferior quanto a limitação da estadia ao valor do frete, sendo que quanto a isso, não houve manifestação pelo voto condutor, que nenhuma palavra se manifestou a respeito da limitação ou não da estadia ao valor do frete como consignado na sentença.

Alega que se mantida a sentença objurgada, serão conferidas decisões antagônicas para casos iguais, já que, repita-se, tanto nestes autos quanto nos autos acima mencionados, os transportadores ficaram em estadias nos mesmos dias e no mesmo porto. Portanto, roga-se seja sanada a omissão para se manifestar sobre a fixação da indenização, que deve ter como parâmetro o valor estabelecido em lei e não o valor do frete.

Requer ao final que seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar as omissões apontadas e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 92868984.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação a omissão alegada, esclareço que a decisão foi mantida em razão do princípio da proibição do
reformatio in pejus
,
assim, a situação do recorrente não pode ser agravada em razão de interposição do seu próprio recurso.

Quando a afirmação de que não cabe ao julgador analisar a tese alegada na defesa apontada nas contrarrazões em razão de preclusão neste sentido, destaco que de acordo com o artigo 1.013 § 1o do Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente a Lei dos Juizados Especiais, deve e pode o órgão colegiado analisar todo o contexto probatório no ato do julgamento do Recurso, abaixo destacado
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§
1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021